Tribunal: TJDFT
Processo: 0002874-59.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0002874-59.2018.8.07.0000 EXEQUENTE: RONALDO DA SILVA DIAS EXECUTADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria, no ID 20881822, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Não havendo impugnação das partes aos cálculos, expeça-se requisição de pequeno valor da diferença apurada em favor da sociedade de advogados patrona da parte exequente, nos termos da decisão de ID 17662887, por se tratar de valor inferior ao limite do artigo 1o da Lei Distrital n.o 3.624/2005 (dez salários mínimos). Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator